Tribunal: TJES
Processo: 5012635-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012635-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: ELIANA MARA ESCALFONI BOURGUIGNON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA NÃO INSCRITA FORMALMENTE COMO BENEFICIÁRIA. REGULAMENTO PETROS/1969. ADESÃO E APOSENTADORIA ANTERIORES À RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Fundação PETROBRÁS de Seguridade Social – PETROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de concessão de suplementação de pensão por morte ajuizada por Eliana Mara Escalponi Bourguignon, deferiu tutela de urgência determinando a inclusão da autora como beneficiária do ex-participante falecido e o imediato pagamento da pensão suplementar, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é exigível a inscrição prévia da companheira como beneficiária para fins de concessão de pensão por morte no âmbito de previdência complementar fechada;
(ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos legais da verossimilhança e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão e a aposentadoria do instituidor ocorreram antes da Resolução PETROS nº 49/1997, razão pela qual se aplica o Regulamento PETROS/1969, conforme o princípio
tempus regit actum
e o art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001.

O Regulamento de 1969 admite a inscrição póstuma de dependente, desde que comprovada a condição de companheira, o que restou evidenciado pela concessão de pensão pelo INSS e o pagamento de pecúlio por morte pela própria PETROS.

A exigência de prévia inscrição da companheira como beneficiária, prevista na Resolução nº 49/1997, não prevalece quando demonstrada união estável, sob pena de afronta à finalidade social da previdência complementar.

O caráter alimentar da pensão e a condição de hipossuficiência da autora revelam o perigo de dano grave, sendo o impacto financeiro para a agravante reversível, ao contrário do risco de prejuízo irreparável à subsistência da beneficiária.

A decisão agravada está em consonância com jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece o direito à pensão suplementar à companheira não inscrita, quando demonstrada a união estável e inaplicável a norma posterior mais restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o regulamento vigente à época da aposentadoria do participante para aferição do direito à pensão por morte em plano de previdência complementar, nos termos do art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001.

A ausência de inscrição formal da companheira como beneficiária não impede o reconhecimento do direito à pensão suplementar, desde que comprovada a união estável, especialmente quando previsto no regulamento aplicável a possibilidade de inscrição póstuma.

Presentes os requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito e o risco de dano à subsistência da autora, é cabível o deferimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003448-81.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012635-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

AGRAVADA:
ELIANA MARA ESCALFONI BOURGUIGNON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação de Concessão de Suplementação de Pensão por Morte (processo nº 5003787-16.2025.8.08.0021) ajuizada por ELIANA MARA ESCALFONI BOURGUIGNON, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante inclua a autora no rol de beneficiários do ex-participante e inicie o pagamento da suplementação de pensão por morte, sob pena de multa diária.

A decisão agravada, ao deferir a medida antecipatória, assentou a plausibilidade do direito da Agravada com fundamento no Regulamento PETROS/1969, aplicável porque a adesão e aposentadoria do instituidor ocorreram antes da Resolução n.º 49/1997, bem como na comprovação inequívoca da qualidade de companheira, já reconhecida administrativamente pelo INSS e pela própria PETROS para fins de pecúlio por morte. Ademais, registrou precedente desta Corte em situação análoga, no sentido de que a exigência de prévia inscrição não deve prevalecer quando demonstrada a união estável.

Quanto ao perigo de dano, a decisão destacou a natureza alimentar do benefício e a condição de hipossuficiência da autora, a qual sobrevive exclusivamente com a pensão básica do INSS, sendo certo que a ausência da suplementação compromete sua subsistência digna.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade, ou não, de prévia inscrição da companheira como beneficiária de participante de plano de previdência complementar, bem como da correspondente fonte de custeio, para fins de concessão da suplementação de pensão por morte.

A Agravante sustenta a legalidade da recusa administrativa, fundamentando-a na ausência de inscrição da Agravada e na falta do aporte atuarial previsto na Resolução nº 49/1997, norma que, segundo alega, seria essencial para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano.

Não obstante se tratar de questão controvertida na jurisprudência, a decisão agravada encontra-se amparada em precedente deste egrégio Tribunal e em fundamentação juridicamente plausível e consentânea com as particularidades do caso concreto.

Com efeito, o juízo
a quo
destacou que o participante instituidor do benefício, Sr. Carlos Modrach Lira, aderiu ao plano e se aposentou em 1992, ou seja, em momento anterior à edição da Resolução nº 49/1997. Tal circunstância fática atrai a incidência do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual as condições para a concessão do benefício devem ser aferidas com base na normativa vigente à época em que o participante preencheu os requisitos para a aposentadoria, observando-se o direito acumulado, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001.

Nesse contexto, revela-se verossímil a tese, acolhida na origem, de que o regulamento aplicável à espécie é o Regulamento Básico da PETROS de 1969, o qual, conforme assinalado pelo magistrado, permitiria a inscrição póstuma de dependente, desde que comprovada a sua qualidade, condição que a Agravada demonstrou por meio da carta de concessão de pensão por morte emitida pelo INSS e pelo recebimento do pecúlio por morte pago pela própria PETROS.

Acerca do tema o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) DO DE CUJUS COMO BENEFICIÁRIA – DIREITO AO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1. A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes; 2. Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes; 3. A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo de cujus; 4. Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado; 5. Assim, é notória a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo de cujus, uma vez demonstrada a união estável; 6. O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse; 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003448-81.2022.8.08.0047, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2023).

Quanto ao
periculum in mora
, este milita de forma mais intensa em favor da Agravada. O caráter alimentar do benefício postulado é incontroverso, destinando-se a garantir a subsistência da pensionista após o falecimento de seu companheiro.

A decisão de primeiro grau reconheceu a condição de hipossuficiência da Agravada, o que torna a privação da suplementação uma ameaça concreta e imediata à sua dignidade e manutenção material.

Configura-se, à evidência, o risco de dano inverso, porquanto a suspensão da medida liminar poderia acarretar prejuízo irreparável à sobrevivência da beneficiária, ao passo que a manutenção do pagamento representa um impacto financeiro administrável e potencialmente reversível para a Agravante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.